Tribunal: TJMT
Processo: 1033165-64.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033165-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REJANE CRISTINA DE BRITO - CPF: 812.521.021-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), CLAUDILSON PAULINO DA CRUZ LEITE - CPF: 667.438.691-04 (RECORRIDO), ALDAIR DA CRUZ VALENTIM - CPF: 007.580.531-69 (RECORRIDO), ADAO MILTON RODRIGUES - CPF: 607.203.958-87 (RECORRIDO), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. IMPEDIMENTO TÉCNICO COMUNICADO PREVIAMENTE. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a regularização de titularidade de veículo junto ao DETRAN/MT, declarar inexistente a responsabilidade da autora por débitos posteriores à alienação do bem, condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecer responsabilidade civil solidária por encargos indevidamente atribuídos e decretar a revelia de um dos demandados, em razão de sua ausência à audiência de conciliação virtual. O recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que não compareceu à audiência por impedimento técnico de acesso à sala virtual, comunicado ao Juizado antes do início do ato, sem apreciação da justificativa ou redesignação da audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decretação de revelia, sem apreciação de justificativa apresentada previamente acerca de impedimento técnico para acesso à audiência virtual, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo de audiência registra a ausência do recorrente e a espera de 10 minutos para ingresso na sala virtual, com posterior remessa dos autos para análise de revelia, sem menção à apreciação de eventual justificativa.

4.

As mensagens juntadas aos autos demonstram que, minutos antes do horário designado para a audiência, o recorrente comunicou ao Juizado a impossibilidade de acesso à reunião virtual, indicando o número do processo, solicitando o link correto e anexando imagem que evidenciava erro na identificação da reunião.

5.

A tentativa de ingresso imediatamente anterior ao horário do ato evidencia impedimento técnico contemporâneo à audiência, afastando a caracterização de ausência voluntária.

6.

A audiência de conciliação, no rito da Lei nº 9.099/95, constitui ato essencial à estrutura do procedimento e à efetivação do contraditório.

7.

A decretação de revelia pressupõe ausência injustificada, impondo-se ao juízo a apreciação da justificativa apresentada e, reconhecida sua plausibilidade, a redesignação do ato.

8.

A ausência de decisão fundamentada sobre o impedimento comunicado e o prosseguimento do feito até a prolação de sentença configuram violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

9.

Reconhecido vício em ato essencial do procedimento, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação, restando prejudicados os recursos dos corréus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento: 1. A decretação de revelia exige ausência injustificada da parte à audiência. 2. Configura cerceamento de defesa a não apreciação de impedimento técnico comunicado antes da audiência virtual, com prosseguimento do feito e prolação de sentença. 3. Reconhecido vício em ato essencial do rito dos Juizados Especiais, impõe-se a anulação da sentença e a redesignação da audiência de conciliação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033165-64.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível Cuiabá

Recorrente(s):

Aldair da Cruz Valentim

Adão Milton Rodrigues

Claudilson Paulino da Cruz Leite

Recorrido(s):

Rejane Cristina de Brito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ALDAIR DA CRUZ VALENTIM, CLAUDILSON PAULINO DA CRUZ LEITE e ADÃO MILTON RODRIGUES contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para;

DETERMINAR que o requerido ALDAIR DA CRUZ VALENTIM, atual possuidor do veículo GM/CELTA, placa JZS2716, promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a regularização da titularidade do referido veículo junto ao DETRAN/MT, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das medidas executivas cabíveis;

DECLARAR a inexistência de responsabilidade da autora, REJANE CRISTINA DE BRITO, por quaisquer débitos tributários, administrativos, multas, encargos, cobranças ou execuções fiscais relativas ao veículo GM/CELTA, placa JZS2716 desde o ano de 2010;

CONDENAR solidariamente os requeridos CLAUDILSON PAULINO DA CRUZ LEITE, ADÃO MILTON RODRIGUES e ALDAIR DA CRUZ VALENTIM ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

RECONHECER a responsabilidade civil solidária dos réus CLAUDILSON PAULINO DA CRUZ LEITE, ADÃO MILTON RODRIGUES e ALDAIR DA CRUZ VALENTIM pelos débitos, multas, encargos e prejuízos administrativos ou creditícios indevidamente atribuídos ao nome da autora após a alienação do bem, (veículo GM/CELTA, placa JZS2716), datada de 2010, autorizando-se, se necessário, o exercício de regresso entre os corresponsáveis;

DECRETAR a revelia do requerido ALDAIR DA CRUZ VALENTIM, nos termos do art. 344 do CPC, com presunção de veracidade das alegações formuladas em sua ausência;

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

No que interessa ao presente julgamento, o recorrente ALDAIR sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que não compareceu à audiência de conciliação realizada em 19/08/2025 por impossibilidade técnica de acesso à sala virtual, tendo comunicado o Juizado antes do início do ato, sem que sua justificativa fosse apreciada ou que lhe fosse oportunizada nova audiência.

Pois bem. O termo de audiência registra que o ato foi realizado em 19/08/2025 às 15h11min, consignando-se a ausência do recorrente e a espera de 10 minutos para ingresso na sala virtual, determinando-se a remessa dos autos para análise de revelia.

Consta ainda que a outro corréu foi concedido prazo de 05 dias para contestação, enquanto quanto a ALDAIR não houve designação de prazo nem apreciação expressa de eventual justificativa.

As mensagens juntadas aos autos demonstram que, na mesma data, entre 14h55min e 14h59min, o recorrente encaminhou comunicações ao Juizado informando a impossibilidade de acesso à reunião virtual, indicando o número do processo e solicitando o link correto, acompanhadas de imagem da tela apontando erro na identificação da reunião, conforme imagens abaixo destacadas:

A tentativa de ingresso ocorreu, portanto, imediatamente antes do horário designado para o ato, evidenciando que não se tratou de ausência voluntária, mas de impedimento técnico contemporâneo à audiência.

A audiência de conciliação, no procedimento da Lei nº 9.099/95, constitui momento essencial do contraditório e da própria estrutura do rito.

A decretação de revelia pressupõe ausência injustificada. Demonstrado, porém, impedimento técnico comunicado ao Juizado antes da realização do ato, impunha-se a apreciação da justificativa e, reconhecida a plausibilidade do obstáculo, a redesignação da audiência.

Não há nos autos decisão fundamentada analisando as comunicações encaminhadas no dia 19/08/2025, tampouco deliberação expressa rejeitando a justificativa apresentada.

A ausência de apreciação do impedimento alegado e a manutenção do curso processual culminando na prolação de sentença configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Reconhecido o vício no ato essencial do procedimento, a nulidade da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação, assegurando-se ao recorrente o exercício regular do direito de defesa no momento processual próprio.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência do recorrente ALDAIR DA CRUZ VALENTIM na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

Restam prejudicados os recursos de CLAUDILSON PAULINO DA CRUZ LEITE e ADÃO MILTON RODRIGUES.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026